Tribunal: STF
Processo: ADI 2528
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-09-05
Data de publicação: 2002-09-05

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. Lei 11
.612, de 23 de abril
de 2001, do Estado do Rio Grande do Sul. Pedido de liminar.
               -  Falta de relevância jurídica suficiente para a
 concessão da cautelar
requerida das alegações de ofensa aos artigos 61, § 1º, II,  "e", e
 165, III, da Constituição.
Liminar indeferida.